Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou ao plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente e o condenou ao pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa de internação foi lícita; (ii) saber se os fatos narrados configuram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.
5. A recusa injustificada em autorizar a internação é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “A recusa injustificada na cobertura de plano de saúde configura ilícito civil, o que enseja a reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, 5°, III, V, XXXII, e 196; Lei no 9.656/19988, art. 1o, I, 12, e 35-C; Resolução no 13/1998 do Conselho Suplementar de Saúde (Consu), art. 1o, 2°, 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 469/STJ; Súmula no 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 24.10.2016; TJDFT, APC 0743417-24.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 8.3.2023; TJDFT, APC 0703428-24.2021.8.07.0007, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 5.5.2022; TJDFT, APC 0707146-87.2021.8.07.0020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 17.2.2022; TJDFT, APC 0712502-23.2021.8.07.0001, Rel. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.3.2022; TJDFT, APC 0727648-41.2020.8.07.0001, Rel. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, j. 18.8.2021; TJDFT, APC 0703123-53.2020.8.07.0014, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 23.6.2021.